Tribunal: STJ
Processo: 0735124-65.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184875 - DF (2024/0373193-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
EMBARGADO
: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL
MOBILIARIOS
EMBARGADO
: JANTALIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO
COM
PEDIDO
CAUTELAR
ANTECEDENTE
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DE EFEITOS DO
ATO INQUINADO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NA
"FASE CAUTELAR" DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. O acórdão embargado não foi omisso quanto à regra do art. 85, §
1o, do CPC, que afasta a fixação de honorários sucumbenciais em
procedimentos cautelares, porque, afirmou expressamente, não se
trata, na hipótese, de decisão judicial com natureza cautelar.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 31808c6a-84ef-4274-af06-751ee29427aa

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 31808c6a-84ef-4274-af06-751ee29427aa

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184875 - DF (2024/0373193-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
EMBARGADO
: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL
MOBILIARIOS
EMBARGADO
: JANTALIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO
COM
PEDIDO
CAUTELAR
ANTECEDENTE
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DE EFEITOS DO
ATO INQUINADO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NA
"FASE CAUTELAR" DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. O acórdão embargado não foi omisso quanto à regra do art. 85, §
1o, do CPC, que afasta a fixação de honorários sucumbenciais em
procedimentos cautelares, porque, afirmou expressamente, não se
trata, na hipótese, de decisão judicial com natureza cautelar.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CORREIO BRAZILIENSE
S.A. contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO CAUTELAR
Documento eletrônico VDA50516831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:09
Código de Controle do Documento: 5c60c8bc-b94e-4ea3-866b-44c944ee0835

ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO
DE
EFEITOS
DO
ATO
INQUINADO.
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE PASSIVO NA "FASE CAUTELAR" DA DEMANDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
1. Discute-se, na hipótese, (a) se ficou caracterizada negativa de
prestação jurisdicional e (b) se são cabíveis honorários advocatícios
sucumbenciais pela exclusão de litisconsorte passivos ainda na fase
cautelar antecedente da demanda.
2. Não há falar em omissão de julgamento quando o órgão julgador
tenha efetivamente apreciado as questões essenciais ao completo
julgamento da lide, esclarecendo que os honorários sucumbenciais
eram cabíveis, muito embora se tratasse de uma pretensão cautelar.
3. O atual Código de Processo Civil não conferiu à tutela cautelar
requerida em caráter antecedente o status de processo autônomo.
Afirmou, ao contrário, que ela deve ser examinada na mesma relação
processual (art. 308 do CPC).
4. Ao deduzir o pedido principal em momento posterior à efetivação da
tutela cautelar, o autor tão somente adita a petição
inicial anteriormente protocolada a fim de complementar a causa de
pedir e o pedido, não havendo apresentação de nova petição inicial ou
distribuição de nova ação.
5. Em princípio, portanto, não se justifica a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais na "fase" cautelar da demanda, sob pena
de dupla incidência de honorários num mesmo processo: uma vez pela
apreciação do pedido cautelar, e outra pela análise do pedido principal.
6. Admite-se, porém, em caráter excepcional, o arbitramento de
honorários sucumbenciais autônomos para o pedido cautelar, desde
que não se baseie no valor do pedido principal. Precedentes.
7. Também deve ser admitida a fixação de honorários sucumbenciais,
mesmo na "fase cautelar" da demanda, quando verificado um
provimento de mérito em relação a toda demanda.
8. Na hipótese, deu-se a exclusão da lide de um dos litisconsortes
passivos, e referido pronunciamento judicial, muito embora proferido
ainda na "fase cautelar", operou efeitos definitivos para todo o
processo, configurando verdadeiro julgamento parcial de mérito e,
ensejando, por isso, honorários advocatícios sucumbenciais.
9. Recurso especial não provido (e-STJ, fls. 380/381).

Segundo alegado, o acórdão teria incorrido em omissão porque deixou de
examinar a alegação de que o art. 85, § 1o, do CPC não prevê a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em procedimentos cautelares (e-STJ, fls. 395-401).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 406-412).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50516831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:09
Código de Controle do Documento: 5c60c8bc-b94e-4ea3-866b-44c944ee0835

Não houve omissão com relação à regra do art. 85, § 1o, do CPC, porque o
acórdão recorrido foi bastante claro em assinalar que, no caso, a decisão de exclusão
do litisconsorte passivo, muito embora proferida ainda na fase cautelar do processo,
operou efeitos definitivos em todo o processo, configurando verdadeiro julgamento
parcial de mérito e, ensejando, por isso, honorários advocatícios sucumbenciais.
Confira-se:

Parece evidente, assim, que referido pronunciamento judicial, muito
embora proferido ainda na "fase cautelar" da demanda, opera efeitos
definitivos em todo o processo, configurando verdadeiro julgamento
parcial de mérito e, ensejando, por isso, honorários advocatícios
sucumbenciais (e-STJ, fl. 388).

Como se vê, o acórdão embargado concluiu pelo cabimento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, porque a decisão prolatada em primeiro grau de
jurisdição, pelo seu conteúdo, não tinha natureza meramente cautelar.
Nesses termos, é possível concluir que o conteúdo normativo do art. 85, §
1o, do CPC (não previsão de verba honorária em procedimentos cautelares) foi
efetivamente analisado no acórdão embargado que apenas o considerou inaplicável no
julgamento da causa.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50516831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:09
Código de Controle do Documento: 5c60c8bc-b94e-4ea3-866b-44c944ee0835

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.184.875 / DF
Número Registro: 2024/0373193-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07228922120228070000 07242744620228070001 07351246520228070000 7228922120228070000
7242744620228070001 7351246520228070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
RECORRIDO
: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS
RECORRIDO
: JANTALIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DEBÊNTURES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SA CORREIO BRAZILIENSE
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
Documento eletrônico VDA50755339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: f577c7b2-17c9-49c7-ba75-3144ea1971e5

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
EMBARGADO : PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS
EMBARGADO : JANTALIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: f577c7b2-17c9-49c7-ba75-3144ea1971e5